Tribunal: TJDFT
Processo: 0708066-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. VÁRIOS IMÓVEIS. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA LEI No 8.009/90. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Agravo interno. Ausente o requisito da probabilidade do direito invocado (art. 300 do CPC c/c art. 3o da Lei 12.153/09) incabível o seu deferimento liminar.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. O parágrafo único do artigo 5o da Lei número 8.009/1990 prevê expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência.
4. Para a caracterização do bem de família devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor.
5. Não havendo prova robusta de que o imóvel de matrícula 232323 se caracteriza como residência da família, não é possível invocar a proteção do bem de família prevista no art. 1o da Lei no 8.009/90.
6. Inexistência de prova inequívoca quanto à necessidade de desconstituição das penhoras em outros imóveis. Fato controverso, necessidade de dilação probatória.
7. Recursos conhecidos. Agravo regimental e agravo de instrumento não providos.